Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DA LOCALIZAÇAO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em recolher custas complementares e indicar localização do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas judiciais complementares para efetivação de diligências é providência indispensável ao prosseguimento do feito, conforme art. 82 do CPC.
4. A ausência de pagamento inviabiliza a prática do ato e configura falta de pressuposto processual.
5. A ausência de recolhimento oportuno das custas complementares legitima a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
6. Em conformidade com os princípios da cooperação e da eficiência, foi facultada à autora diversas oportunidades para indicar o local exato onde o veículo se encontrava ou para converter a demanda em ação de execução, contudo manteve inerte.
7. A extinção não impede a repropositura da ação, desde que atendidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 1o; 485, IV; 1.022; 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044700, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1958020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025.